Tribunal: TJDFT
Processo: 0003542-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003542-70.2018.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO NO SEGUNDO FATO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 180 e 330 do Código Penal, depois de flagrado por policiais conduzindo um automóvel produto de crime. Ele tentou fugir a pé, para evitar a prisão, mas foi alcançado, estando na posse de um telefone celular também de origem espúria. 2 A materialidade e a autoria da receptação se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente na posse da coisa comprovadamente furtada, roubada ou proveniente de outro crime qualquer, sem lograr esboçar álibi minimamente plausível. A fuga do agente para evitar a prisão em flagrante não caracteriza o crime de desobediência, mas post factum impunível. 3 A exasperação da pena-base deve ser proporcional em relaçao aos limites mínimo e máximo do tipo penal infringido. A jurisprudência recomenda o aumento de um sexto sobre a pena-base ou um oitavo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato. A prática de dois crimes de receptação em momentos distintos configura a autonomia e independência entre as ações, implicando o concurso material de crimes. 4 A detração penal é direito subjetivo do réu, mas só tem relevância na fase condenatória quando influir no regime inicial de cumprimento da pena. A reincidência é condição pessoal do réu com pena fixada abaixo de quatro anos permite o regime inicial semiaberto. 5 Sem demonstração da origem lícita do dinheiro apreendido, não deve ser restituído, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal. 6 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180, §3o, do Código Penal, asseverando que “não houve um conjunto probatório coerente a comprovar o elemento subjetivo doloso determinado a vislumbrar a nítida ciência da aquisição de bem produto de crime” (id 13785509, pág. 15); b) artigo 59 do Código Penal, afirmando equívoco na fixação da pena, uma vez que “o comportamento inadequado não foi devidamente evidenciado nos autos, sobretudo pela ausência de provas” (id 13785509, pág. 21); c) artigo 70, caput, do Código Penal, porquanto presentes os requisitos para a o reconhecimento do concurso formal próprio, sem a consequente cumulação das penas; d) artigo 120, caput, do Código de Processo Penal, sustentando estar provada a origem e destinação lícita dos valores apreendidos na ocasião do flagrante, do que decorre a plausibilidade do pedido de restituição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, a turma julgadora assentou pela presença de dolo, pela adequação da dosimetria da pena, bem como decidiu pela caracterização do concurso material entre dois crimes autônomos de receptação e pela ausência de comprovação acerca da origem lícita dos valores apreendidos. Inequívoco, portanto, que a apreciação das teses recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012